Tribunal: TJSP
Processo: 2148455-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Pleito de desbloqueio de valores. Decisão que indeferiu o pleito por não ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração. Agravo em que se alega inversão de procedimento, por ter-se admitido o bloqueio antes da apreciação do pleito de efeito suspensivo nos embargos. Agravo insubsistente. Inversão não corrida. Bloqueio ocorrido após o indeferimento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Pleito de desbloqueio de valores. Decisão que indeferiu o pleito por não ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração. Agravo em que se alega inversão de procedimento, por ter-se admitido o bloqueio antes da apreciação do pleito de efeito suspensivo nos embargos. Agravo insubsistente. Inversão não corrida. Bloqueio ocorrido após o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos. Ainda que assim não fosse, não se demostrou prejuízo decorrente da nulidade não demonstrada. RECURSO DESPROVIDO.